Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-87.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Alegação de incidência de juros superiores aos contratados. INADMISSIBILIDADE: Discrepância entre juros pactuados e efetivamente cobrados que é aparente e não verdadeira. Capitalização dos juros regularmente contratada. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E AUTO RCF – Alegação de ilegalidade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Alegação de incidência de juros superiores aos contratados. INADMISSIBILIDADE: Discrepância entre juros pactuados e efetivamente cobrados que é aparente e não verdadeira. Capitalização dos juros regularmente contratada. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E AUTO RCF – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Insurgência contra a cobrança de título de capitalização denominado de "cap. par. premiável". ADMISSIBILIDADE: Venda casada – Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.